Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-63.2018.8.26.0219
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA - INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUANTO À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ÍNDICE DE AUMENTO MAIS GRAVE - DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA ULTRATIVIDADE DA NORMA REVOGADA – REDUÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE – REGIME PRISIONAL

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA - INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUANTO À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ÍNDICE DE AUMENTO MAIS GRAVE - DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA ULTRATIVIDADE DA NORMA REVOGADA – REDUÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE – REGIME PRISIONAL ADEQUADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.